Tribunal: TJSP
Processo: 1008444-66.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de restituição de valores cumulada com danos morais. Conta corrente. Operações de internet banking impugnadas pelo correntista. Pedido de denunciação da lide aos beneficiários das transferências e pagamentos. Descabimento. Inocorrência das hipóteses do art. 125, CPC. Litisconsórcio passivo necessário não configurado. Litígio que diz respeito exclusivamente à relação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de restituição de valores cumulada com danos morais. Conta corrente. Operações de internet banking impugnadas pelo correntista. Pedido de denunciação da lide aos beneficiários das transferências e pagamentos. Descabimento. Inocorrência das hipóteses do art. 125, CPC. Litisconsórcio passivo necessário não configurado. Litígio que diz respeito exclusivamente à relação jurídica estabelecida entre as partes, objetivando a apuração de eventual falha na prestação de serviços do banco réu. 1. Danos materiais. Obrigação do banco de restituir os valores indevidamente sacados da conta, pois ausente comprovação da regularidade das transações. 2. Danos morais. Ocorrência em face da angústia gerada com a subtração indevida dos recursos e recusa ao reconhecimento da falha. Recurso do réu não provido e provido em parte o do autor, com a majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008444-66.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante GUILHERME GARCIA
BELLOQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento em parte ao do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1008444-66.2019.8.26.0704 - São Paulo - F - Voto no 45.495
Voto no 45.495
Apelação Cível no 1008444-66.2019.8.26.0704
Comarca: São Paulo 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apte/Apdo: Banco Santander (Brasil) S.A.
Apdo/Apte: Guilherme Garcia Belloque
Juiz(a) de 1a inst.: Antonio Carlos Santoro Filho
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de restituição de valores cumulada com danos
morais. Conta corrente. Operações de internet banking impugnadas pelo
correntista. Pedido de denunciação da lide aos beneficiários das transferências e
pagamentos. Descabimento. Inocorrência das hipóteses do art. 125, CPC.
Litisconsórcio passivo necessário não configurado. Litígio que diz respeito
exclusivamente à relação jurídica estabelecida entre as partes, objetivando a
apuração de eventual falha na prestação de serviços do banco réu. 1. Danos
materiais. Obrigação do banco de restituir os valores indevidamente sacados da
conta, pois ausente comprovação da regularidade das transações. 2. Danos morais.
Ocorrência em face da angústia gerada com a subtração indevida dos recursos e
recusa ao reconhecimento da falha. Recurso do réu não provido e provido em
parte o do autor, com a majoração da verba honorária.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com
indenização por danos morais, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
179/183, de relatório adotado, para declarar inexigíveis as transações impugnadas, no
valor total de R$ 68.347,90, incluídos os encargos por atraso no pagamento dos cartões
de crédito do próprio banco, e determinar o seu estorno/cancelamento de R$ 66.370,90,
bem como dos respectivos acréscimos (R$ 1.977,00), ou o pagamento do valor acima
fixado, atualizado com correção monetária e juros de mora de 1% desde o evento
danoso (20/2/2019). Em razão da sucumbência em maior parte, o réu foi condenado a
arcar com 90% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
declarado inexigível, devidamente atualizado, isto é, R$ 6.834,79, e o autor, a arcar com
os 10% restantes das custas e honorários advocatícios no valor de 10% do pretendido a
título de danos morais (R$ 10.000,00), devidamente atualizado, isto é, R$ 1.000,00.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 188).
Apela o banco requerido (fls. 190/201), preliminarmente, sustentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1008444-66.2019.8.26.0704 - São Paulo - F - Voto no 45.495
que os beneficiários das transferências impugnadas deveriam integrar o polo passivo,
em litisconsórcio passivo necessário, a fim de que esclareçam em que circunstâncias
receberam os valores e para que restituam eventuais valores transferidos indevidamente.
No mérito, argumenta que as transações contestadas seguiram todos os protocolos de
segurança e foram realizadas mediante digitação da senha no Internet Banking, além da
digitação do token e validação de ID, dados confidenciais e cuja guarda é de
responsabilidade exclusiva do cliente, não havendo falha na prestação do serviço.
Assim, pugna pela reforma da r. sentença, com o afastamento da condenação relativa
aos danos materiais.
Recurso preparado (fls. 202/209) e respondido (fls. 212/225).
O autor (fls. 211/215), adesivamente, postula a condenação do banco ao
pagamento de uma indenização por danos morais, pois teve a conta totalmente
bloqueada por dois meses enquanto estava em viagem de estudos na Austrália, vendo-se
obrigado a pedir empréstimo a parentes e amigos, tudo por falha na segurança dos
serviços bancários.
Recurso do autor preparado (fls. 241/242) e respondido (fls. 245/249)
pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
De início, fica afastada a matéria preliminar deduzida pelo Banco em
suas razões recursais.
Inviável a pretensão de denunciação da lide aos terceiros beneficiados
pelas transações bancárias impugnadas porque o caso dos autos não se enquadra em
nenhuma das hipóteses do artigo 125 do Código de Processo Civil.
A denunciação da lide pressupõe direito de regresso, o que não se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1008444-66.2019.8.26.0704 - São Paulo - F - Voto no 45.495
no caso dos autos, pois o ressarcimento de eventual prejuízo suportado pelo réu só
poderia ser intentado em ação própria e direta, inexistindo qualquer vinculação com a
situação objeto da lide.
Por sua vez, o artigo 114 do Código de Processo Civil, invocado pelo
banco, estabelece que o “litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando,
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devam ser litisconsortes”.
No caso, além de inexistir disposição legal que exija a participação dos
terceiros beneficiários (supostos fraudadores) no polo passivo da demanda, a
controvérsia cinge-se exclusivamente à relação jurídica existente entre o autor e o banco
requerido, objetivando-se apurar eventual responsabilidade da instituição financeira por
falha na segurança do serviço prestado, o que permitiu que operações fraudulentas
fossem realizadas na conta corrente do requerente.
Desse modo, nitidamente, a hipótese não é de litisconsórcio passivo
necessário, sendo prescindível a inclusão dos terceiros eventualmente beneficiados pelas
transações impugnadas no polo passivo da demanda, ressalvando-se, por óbvio, o direito
do Banco demandar em regresso contra os causadores diretos dos danos.
Neste sentido precedente do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE
BANCÁRIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA PELO FORTUITO INTERNO LIGADO AO RISCO DE SUA
ATIVIDADE. SÚMULA N. 479/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O AGENTE CAUSADOR DIRETO
DO DANO. DISCUSSÃO QUANTO À REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
BANCÁRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1008444-66.2019.8.26.0704 - São Paulo - F - Voto no 45.495
IMPROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
2. Nas ações indenizatórias por fraude bancária não existe litisconsórcio
passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direito e
imediato do dano, mesmo quando identificado.
3. No caso, não há sentido discutir se houve revelia ou se os fatos narrados
na inicial carecem de verossimilhança, porque a causa não foi julgada com
fundamento em nenhum tipo de presunção de veracidade, mas na convicção
formada a partir da prova dos autos.
4. Uma vez afirmado pelas instâncias de origem que a correntista foi vítima
de fraude bancária cometida por terceiros e que experimentou danos materiais
em razão disso, não é possível afastar a responsabilidade objetiva da instituição
financeira sem ofensa às Súmulas n. 7 e 479/STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não pode ser admitido, porque nenhum dos
paradigmas colacionados reflete a mesma situação concreta verificada na
hipótese em testilha: fraude bancária cometida por terceiros.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1486761/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, Dje 03/02/2016)
Também não deve vingar o pedido alternativo, pois os dispositivos legais
mencionados (artigos 338 e 339, ambos do Código de Processo Civil) pressupõem a
prévia arguição de ilegitimidade passiva, o que não ocorreu no caso em apreço.
No mérito propriamente dito, a r. sentença comporta algum reparo, como
se verá adiante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1008444-66.2019.8.26.0704 - São Paulo - F - Voto no 45.495
Narra a petição inicial (fls. 01/14) que o autor é titular da conta corrente
no 093444.0, agência 3878-01 (Shopping Market Place), junto ao banco requerido, e que
nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2019, quando estava em viagem em Sydney, na
Austrália, por motivo de estudo, foi informado pelo setor de fraudes de movimentações
atípicas, tendo autorizado o bloqueio e cancelamento das operações. Contudo, apenas
parte dos valores foi "recuperada" e sua conta foi bloqueada por "quase dois meses".
Requereu, por tais fundamentos, a restituição de R$ 68.347,90, incluídos nesse
montante os encargos por atraso no pagamento dos cartões de crédito do próprio banco,
e a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais causados no
montante de R$ 10.000,00.
Afirma que as transações fraudulentas debitaram de sua conta o valor de
R$ 73.598,97, dos quais foram ressarcidos apenas R$ 7.228,07 pelo banco, em
08.03.2019, por meio de créditos na mesma conta bancária que, segundo informação
obtida junto ao gerente, seriam valores que o banco recuperou das transações.
Em contestação, o banco requerido aduziu que em verificação interna foi
apurado que as transações mencionadas na inicial foram realizadas por meio do internet
banking, com a utilização de senha, token e validação ID. Sustenta que o ocorrido se deu
por culpa exclusiva da vítima, que negligenciou na guarda de dados sigilosos.
Pois bem.
Como tem sido resolvido em casos semelhantes, cumpria ao Banco
provar a regularidade das transações, o que, infelizmente, não conseguiu fazer, apesar de
todas as explicações dadas nos autos. E não pode bastar, é óbvio, a simples afirmação de
que tais operações teriam sido feitas pelo internet banking, com a utilização da senha,
token e ID Santander, de que as mesmas são intransferíveis etc. Era preciso um mínimo
de prova em tal sentido, trazendo aos autos elementos concretos que pudessem
demonstrar a autoria das operações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1008444-66.2019.8.26.0704 - São Paulo - F - Voto no 45.495
Em tese, o sistema de informação utilizado pelo Banco pode até ser
“invulnerável”, mas isso não se confirma na prática. Notória a crescente descoberta de
fraudes e golpes contra correntistas e instituições financeiras, fato admitido pela própria
entidade representativa dos bancos (FEBRABAN) em seu site na internet, como se
observa de excerto extraído de voto da Ministra do E. Superior Tribunal de Justiça
NANCY ANDRIGHI no julgamento de caso semelhante: “A complexidade e alcance das
fraudes parecem, infelizmente, acompanhar a especialização tecnológica do sistema bancário.
O Brasil, expoente mundial na área de tecnologia da informação (TI) aplicada à área financeira,
também sofre com a ação de indivíduos que utilizam os novos canais de comunicação entre os
bancos e seus clientes para cometerem crimes antes praticados no interior das próprias
agências” (REsp 557.030, j. 16.12.2004, DJ de 01.02.2005, p. 542).
Outrossim, como todo o aparato voltado para a operacionalização do
sistema, e bem assim a segurança do mesmo, é de responsabilidade da instituição
bancária, não se vislumbra nenhuma possibilidade de se transferir para o cliente a
imputação por eventuais falhas.
Importante consignar que o banco reconheceu a fragilidade do seu
sistema ao devolver a quantia de R$ 7.228,07, inexistindo qualquer motivo para que a
restituição fosse parcial, já que todas as outras transferências ocorreram nos mesmos
dias e da mesma forma.
Portanto, repita-se, para se eximir da responsabilidade, impunha-se ao réu
demonstrar a culpa exclusiva do autor, o que não foi feito.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUES
SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DE AUTORIA DO
CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
- É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu
da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1008444-66.2019.8.26.0704 - São Paulo - F - Voto no 45.495
ou extintivos do direito do autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da
possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão
bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de
instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal
ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”
(STJ - REsp 727.843-SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, J. 15/12/2005,
DJ de 01/02/2006, p. 553)
Em tais circunstâncias, não se desincumbindo o réu do ônus da prova que
lhe incumbia, era mesmo incontornável a sua responsabilização pelas operações
fraudulentas, pois, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade decorrente
de defeito no serviço é objetiva (art. 14, CDC).
Milita, ainda, em favor do autor, o boletim de ocorrência de fls. 20/21,
feito perante a autoridade policial, que, a despeito de encerrar presunção relativa dos
fatos narrados, é de extrema responsabilidade do declarante, já que em sendo incorretas
as informações veiculadas, ensejam a sua responsabilização.
Assim, correta a solução dada em primeiro grau, devendo ser mantida a
condenação do banco à restituição dos valores indevidamente debitados da conta do
autor.
Também cabível a verba a título de dano moral, pois, conforme
entendimento que tem prevalecido na Câmara em casos parelhos, a subtração de
recursos da conta é fato que gera angústia ao correntista, mormente quando há
resistência no reconhecimento da falha. Nesse sentido, aliás, também já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O esvaziamento da conta da correntista é ato objetivamente capaz
de gerar prejuízo moral, pelo sentimento de angústia que causa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1008444-66.2019.8.26.0704 - São Paulo - F - Voto no 45.495
consumidor.” (STJ - REsp 835.531-MG, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, J. 07/02/2008, DJ 27/02/2008, p. 191)
Devida, pois, a indenização (ou compensação) pelos danos morais, mas
não pelo valor pleiteado, que se mostra um tanto exagerado para o caso, pois embora o
autor narre ter vivenciado situação vexatória ao ter de recorrer a empréstimos de
parentes e amigos, pois se encontrava em viagem de estudos pela Austrália, isso não
restou demonstrado nos autos, de tal sorte que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) se mostra mais adequada, razoável e proporcional às circunstâncias e
peculiaridades da causa em tela. Afinal, como ensina CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA a indenização não pode ser “Nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva” (Responsabilidade Civil, no 49,
p. 67, 1989).
Por fim, embora a indenização não tenha atingido o patamar inicialmente
traçado, os pedidos principais do autor foram acolhidos, tal fato não implica
reciprocidade de sucumbência, conforme já deixou assentado o enunciado da Súmula
326 do STJ, segundo o qual: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação
em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso do réu e dou parcial provimento ao recurso do autor, para também condenar o
requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, que
deverá ser atualizado a partir da publicação do v. acórdão, impondo ao vencido o
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
ficam aqui majorados para 15% do valor da condenação (CPC, art. 85, § 11), mantida,
no mais, a r. sentença.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 1008444-66.2019.8.26.0704 - São Paulo - F - Voto no 45.495